Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RETIRADA DE PASSAGEIRO DA AERONAVE. REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA. DEMORA DE OITO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A retirada involuntária de passageiro da aeronave para reacomodar passageiro de voo anterior configura conduta ilícita e reprovável da empresa aérea que deve reparar os danos morais experimentados pelo consumidor que, além de ter sido preterido no voo para o qual adquiriu a passagem, aguardou por 8 horas para embarcar em voo de outra companhia aérea.
2. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da reparação dos danos morais em R$3.000,00.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.
5. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.